Tribunal: STF
Processo: ARE 1390371
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO DE COMPARSA DEVIDA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E CONSISTENTE - DEPOIMENTOS POLICIAIS – INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - PENA-BASE – QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES – EXASPERAÇÃO DAS BASILARES EM PATAMARES DIFERENCIADOS - REDIMENSIONAMENTO DAS REPRIMENDAS – DESCONTO PELA DETRAÇÃO – ART. 387, §2º, CPP – AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES – COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE DE ABRANDAMENTO – REGIMES PRISIONAIS MODIFICADOS – SEMIABERTO E FECHADO – PREQUESTIONAMENTO – EM PARTE COM O PARECER - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO COMPROVADAS



    - Diante da devida comprovação da subjetividade da estabilidade e permanência da societas sceleris, há que se reconhecer que a atividade ilícita decorria de vínculo associativo, estável e duradouro, entres o recorrido e seus comparsas, conforme o farto material probatório dos autos, sobretudo as interceptações telefônicas e testemunhos de policiais, que são considerados idôneos, suficientes a embasar uma sentença criminal condenatória, já que se mostram em consonância com o conjunto probatório. 



    - Na primeira etapa da dosimetria referente à condenação pela narcotraficância, deve-se levar em consideração as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, além das preponderantes moduladoras específicas do art. 42 da Lei nº 11.343/06, revelando-se viável a incrementação da sanção básica em decorrência da quantidade de drogas apreendidas.



    - Inexistindo nos autos qualquer comprovação acerca do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 112 da Lei nº 7.210/84, a competência para análise da detração para abrandamento do regime prisional é relegada ao Juízo da Execução Penal.



    - A fixação do regime nos crimes abrangidos pela Lei nº 11.343/06 deve pautar-se não apenas na hediondez ou na quantidade da pena, como também nas diretrizes do art. 59 do Código Penal e na natureza e quantum de entorpecente apreendido, nos termos preconizados no art. 42 da Lei Antitóxicos, de modo que, em nome dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo cabível o regime inicial semiaberto a dois réus e fechado aos demais, que se mostra suficientes à prevenção e repressão do crime.



    - É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, incisos III, XXXV, LIV, LV, LVI, LVII e LXXV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente